Tribunal: TJDFT
Processo: 0745639-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença contra empresa em recuperação judicial, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução quanto à verba honorária, sob fundamento de que a natureza do crédito deveria ser definida pelo juízo universal da recuperação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários sucumbenciais arbitrados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial têm natureza extraconcursal; e (ii) estabelecer se é do juízo da execução a competência para processar o cumprimento da sentença quanto a esse crédito, ressalvado o controle de atos expropriatórios pelo juízo da recuperação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.051, fixa que a existência do crédito é determinada pela data do fato gerador, sendo os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial considerados extraconcursais, nos termos do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005.
4. Os honorários de sucumbência têm como fato gerador a sentença que os arbitra; logo, se esta for proferida após o pedido de recuperação, a verba é extraconcursal e não se submete ao plano aprovado e novado.
5. O crédito extraconcursal pode ser executado perante o juízo da causa de origem, sendo incabível a remessa obrigatória ao juízo universal, salvo no que diz respeito à prática de atos expropriatórios sobre bens de capital essenciais, conforme dispõe o art. 6o, § 7o-A, da Lei 11.101/2005.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O crédito decorrente de honorários sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal e não se submete ao plano de soerguimento.
2. Compete ao juízo da execução processar o cumprimento de sentença de crédito extraconcursal, ressalvada a competência do juízo da recuperação para controle de atos expropriatórios que recaiam sobre bens de capital essenciais.
3. A remessa do feito ao juízo universal não se justifica quando o crédito executado é posterior ao pedido de recuperação e não há controvérsia quanto à sua natureza ou à essencialidade dos bens atingidos.
Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, arts. 6o, § 7o-A, e 49; CPC/2015, art. 523, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.841.960/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.02.2020; STJ, REsp 1.843.332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 09.12.2020, Tema 1.051; TJDFT, Acórdão 1409077, 0732699-02.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 16.03.2022.